Tribunal: STF
Processo: ARE 1332487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.